Tribunal: TJBA
Processo: 0500431-55.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500431-55.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA CRUZ DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE AGUIAR DA ROCHA, JAMILE DE AGUIAR LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS PÓS-CIRÚRGICOS ONCOLÓGICOS. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenou o ente público ao ressarcimento integral de despesas médicas (R$ 1.440,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00), em razão da negativa de cobertura, pelo PLANSERV, de tratamentos de fonoaudiologia, psicologia e psiquiatria necessários à reabilitação de beneficiária submetida à tireoidectomia total por neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ressarcimento das despesas médicas deve ser limitado à tabela interna do PLANSERV; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que o contrato de plano de saúde, ainda que de autogestão e não submetido ao CDC (Súmula 608 do STJ), submete-se à boa-fé objetiva e à função social, vedando condutas que frustrem a legítima expectativa de assistência integral à saúde.

4. Conclui-se que a negativa de cobertura de tratamentos essenciais e diretamente decorrentes de procedimento cirúrgico previamente autorizado viola a finalidade do contrato e o direito fundamental à saúde.

5. Diante da negativa indevida, o reembolso deve ser integral, pois a contratação de serviços particulares decorre de falha do plano, não sendo cabível a limitação à tabela interna.

6. Reconhece-se que a negativa injustificada, em contexto de doença grave e vulnerabilidade da paciente, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

7. Considera-se proporcional e razoável o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais, por atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8. Determina-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: 1. A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial por plano de autogestão viola a boa-fé objetiva e enseja o dever de reembolso integral das despesas suportadas pelo beneficiário, sem limitação à tabela interna; 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento relacionado a doença grave configura dano moral indenizável, especialmente em contexto de vulnerabilidade do paciente; 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
CC, artigos 422, 423.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8080313-85.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000297-59.2024.8.05.0212.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Apelação de nº. 0500431-55.2016.8.05.0113
, figurando, como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelada,
JULIANA CRUZ DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e JULGAR IMPROVIDA a Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

01